Tribunal: TJDFT
Processo: 0761034-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. ARTRODESE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI NO PÓS OPERATÓRIO. CATEGORIA AMARELO – URGÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PACIENTE INTERNADA. RECORRENTE COM FRATURA NA COLUNA CERVICAL. CLASSIFICAÇÃO VERMELHA - EMERGÊNCIA. REGULADA EM 14/10/2023. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. RISCO DE TETRAPARESIA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM GARANTIR AMPLO ACESSO A TRATAMENTOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar o procedimento cirúrgico de ARTRODESE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI NO PÓS OPERATÓRIO. Sustenta que há demora excessiva em disponibilizar o procedimento, sem perspectiva de atendimento. Pede o provimento do pedido inicial para disponibilização da cirurgia no prazo de trinta dias. O Ministério Público manifestou-se favorável à tutela recursal, com fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID no 57821801 pelo improvimento do recurso.
3. No caso sob análise, verifica-se que a recorrente foi diagnosticada com fraturas da coluna cervical e encontra-se internada no Hospital Regional do Paranoá. O médico assistente prescreveu a cirurgia de artrodese em 14/10/2023, sendo que a demora na realização do procedimento pode levar à tetraparesia. Acresça-se que a paciente não tem condições sócio-econômicas de arcar com o custo da cirurgia na rede privada de saúde.
4. Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
7. Conforme se observa do documento id 57821785, a paciente aguarda a realização do procedimento desde 14/10/2023, sendo que até o presente momento não houve atendimento a sua demanda. Atualmente, já decorreram mais de dez meses, cumprindo-se, portanto, a regra estabelecida pelo CNJ, o que a qualifica para o recebimento do tratamento adequado. Ademais a recorrente encontra-se internada em hospital público aguardando o atendimento da demanda.
8. Logo, havendo evidente demonstração de demora excessiva em disponibilizar o tratamento, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Ente Federativo disponibilize à parte recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ARTRODESE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI NO PÓS OPERATÓRIO na rede pública ou privada, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio, se necessário.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.